Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002134-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): PAULO PEREIRA LIMA
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP. REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).
Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por de Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Pereira Lima, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ele manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0011470-95.2007.811.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório (id. 75732957, págs. 30/33).
O Agravante, por meio da sua curadora especial, pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Recorrido não empregou todos os meios possíveis para a sua localização, pois não requereu ao Juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do seu endereço.
Aduz que deveria ter postulado a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Infojud, além de outros à disposição do Judiciário.
Salienta que o Código de Processo Civil exige a realização de prévias diligências para, então, deferir o pedido de citação por edital.
Sustenta que, ante a inobservância dos requisitos legais, impõe reconhecer a nulidade da citação, por se tratar de questão de ordem pública que, inclusive, deve ser conhecida, de ofício, pelo julgador.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o trâmite da ação de base seja sobrestado até o julgamento deste Recurso.
É a síntese e decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Pereira Lima, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ele manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0011470-95.2007.811.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório.
Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Paulo Pereira Lima, visando ao recebimento do crédito, atinente ao não pagamento do IPTU, no valor de R$ 4.898,74 (quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), à época, representado pelas CDAs ns. 30079/2007, 30080/2007 e 30081/2007 (id. 75732954, págs. 05/11).
Determinada a citação, por carta, do Executado (id. 75732954, pág. 14), não se obteve êxito em localizá-lo, porque o endereço era insuficiente (id. 75732954, pág. 29) e, na segunda tentativa, no novo endereço fornecido pelo Exequente, encontrava-se ausente (id. 75732955, pág. 11).
Diante disso, o Exequente postulou a citação por Oficial de Justiça (id. 75732955, pág. 13). Contudo, o ato não se realizou, em virtude de o Meirinho não localizar o número da residência, conforme a certidão juntada aos autos (id. 75732955, pág. 30).
A Fazenda Pública Municipal requereu a citação por edital, (id. 75732955, pág. 32), o que foi deferido pelo Juízo singular (id. 75732955, pág. 33).
Posteriormente, após a penhora e avaliação do imóvel indicado pelo Agravado, o Magistrado a quo nomeou a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial (id. 75732957, pág. 10).
Paulo Pereira Lima, por meio da sua curadora especial, apresentou a Objeção de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização (id. 75732957, págs. 12/20).
O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Posto isso, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.
Contra essa decisão, Paulo Pereira Lima interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Cinge-se a controvérsia em aferir se há elementos para deferir seu pedido, a respeito da nulidade da citação, por edital, da parte executada, ora Agravante.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação pelo Correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ possui enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que, no documento constante da inicial da Execução Fiscal, constou correspondência devolvida, por ser o endereço insuficiente e, posteriormente, que se encontrava ausente.
Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que não encontrou o endereço, por não existir o número indicado (id. 75732955, pág. 30).
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.
Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.
Dessa forma, estando o Recorrente em lugar incerto e não sabido revela-se permitida a citação por edital.
Nessa quadra, é certo que a determinação da citação do Executado por edital mostrou-se correta e, por isso, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, b, do CPC, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Pereira Lima, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se.
Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.